Tribunal: STF
Processo: Rcl 67226
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Processual Civil. Reclamação. Execução individual de título coletivo. FUNDEF. Ausência de aderência estrita. Negativa de seguimento.
I.	Caso em exame
1.	Reclamação ajuizada para impugnar sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva em que reconhecido o dever da União de complementar verbas referentes ao FUNDEF.
II.	Questão em discussão
2.	A questão controvertida consiste em saber se o ato reclamado viola a autoridade da decisão proferida por esta Corte na STP 549.
III.	Razões de decidir
4.	Na STP 549, o requerente impugnava liminar em ação rescisória que sustou a eficácia do título coletivo e determinou a suspensão das execuções dele derivadas. Na decisão indicada como paradigma, que determinou o prosseguimento da execução, esta Corte se baseou: (i) no dever da União de complementar os repasses ao FUNDEF; e (ii) na legitimidade concorrente entre os entre os entes subnacionais beneficiários e o Ministério Público Federal para promover a execução do título coletivo.
5.	Ausência de aderência estrita. O ato reclamado extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva por fundamento diverso. Entendeu que, apesar de o requerente possuir legitimidade para exigir o cumprimento do título coletivo, a execução promovida pelo Ministério Público Federal deveria ser priorizada, por garantir “a uniformidade dos cálculos e o tratamento uniforme de todos os potenciais beneficiários”.
IV.	Dispositivo
6.	Reclamação a que se nega seguimento.
_______
Jurisprudência citada: Rcl 6.040 ED (2014), Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246 AgR (2014), Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409 (2016), sob a minha relatoria.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Município de Itacuruba para impugnar sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em face da União.  O reclamante sustenta que esse ato viola a autoridade da decisão proferida por esta Corte na STP 549 (Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, j. em 13.10.2020).

    2. Na origem, o reclamante propôs cumprimento de título executivo formado em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, em que reconhecido o dever da União de complementar repasses efetuados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF). À época, o valor executado era R$¿¿1.544.880,81 (um milhão, quinhentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais e oitenta e um centavos).

    3. O cumprimento de sentença foi inicialmente sobrestado por liminar deferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região em ação rescisória, a qual suspendeu a eficácia do título executivo coletivo. Contra essa decisão, o  reclamante ajuizou, perante esta Corte, a STP 549. O pedido foi julgado parcialmente procedente, para suspender os efeitos da liminar e permitir o prosseguimento da execução. 

    4. Retomado o andamento do feito de origem, o juízo da 20ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, IV e VI, do CPC.  A sentença considerou que o Ministério Público Federal já havia requerido a execução do mesmo título, com alcance mais abrangente. Entendeu que “o ajuizamento de um único cumprimento de sentença (...) garantirá a uniformidade dos cálculos e o tratamento uniforme de todos os potenciais beneficiários”. Apontou que “não pode haver pagamento em duplicidade em decorrência de um mesmo título judicial”. Essa decisão constitui o objeto da presente reclamação.

    5. O Município de Itacuruba alega que o ato reclamado “contraria o decidido nos autos da STP 549, que expressamente consignou que a autorização concedida ao MPF para prosseguir com a execução do título coletivo não impede o regular prosseguimento dos cumprimentos de sentença individualmente propostos”. Pondera que a execução ajuizada pelo Ministério Público Federal beneficiará apenas os credores que não requererem o cumprimento de sentença individualmente. Aponta que pretensão similar à presente foi acolhida por esta Corte na Rcl 62.260 Ref, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 02.10.2023. Argumenta que há risco de lesão à ordem pública, na medida em que as diferenças executadas estão vinculadas à educação. Acrescenta que, por força da Emenda Constitucional nº 114/2021, o pagamento de precatórios referentes ao FUNDEF deve ocorrer em três parcelas anuais, o que posterga o cumprimento da obrigação.

    6. O juízo de primeiro grau prestou informações, em que noticiou a pendência de julgamento de recurso de apelação interposto contra a sentença reclamada.

    7. A União apresentou contestação. Argumenta que o reclamante pretende usar da presente reclamação para substituir recurso. Destaca que a decisão liminar que constituiu o objeto da STP 549 foi revogada pelo relator da demanda de origem, do que resultaria a ausência de efeitos vinculantes do ato indicado como paradigma. Sustenta a falta de aderência estrita entre a decisão reclamada, que analisou os pressupostos processuais e as condições da ação específicas do cumprimento de sentença, e o ato apontado como paradigma, que se limitou a suspender os efeitos da liminar proferida na ação rescisória. Diz que a sentença reclamada reconheceu a legitimidade concorrente do Ministério Público e dos entes federativos para promover a execução do julgado, porém privilegiou a uniformidade do cálculo dos valores devidos e a igualdade de tratamento dos beneficiários da sentença coletiva. Entende que o ato impugnado buscou evitar que parte do crédito fosse convertido em honorários advocatícios. Argumenta que a duplicidade de execuções do mesmo título pode ensejar o “repasse das verbas de maneira sobreposta”.

    8. A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:

Reclamação constitucional. Cumprimento de sentença. Verbas do FUNDE[F]. Extinção da execução individual movida pelo Município em razão de já haver execução coletiva em curso movida pelo MPF em relação ao acórdão proferido na Ação Civil Pública n.º 0050616- 27.1999.4.03.6100. Alegado descumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte na STP 549. 1. Houve descumprimento ao quanto decidido pela Suprema Corte nos autos da STP 549 na decisão que extinguiu a execução individual movida pelo Município reclamante objetivando o recebimento de verbas complementares do FUNDEB reconhecida nos autos da Ação Civil Pública n. 005061627.1999.4.03.6100. 2. A Suprema Corte reconheceu, no julgamento da STP 549, que a execução coletiva movida pelo MPF não impede o prosseguimento das execuções individuais. 3. Pela procedência da reclamação.

    9. É o relatório. Decido.

    10. A STP 549 foi ajuizada pelo Município de Itacuruba para impugnar liminar em ação rescisória que sustou a eficácia de título coletivo em que reconhecido o dever da União de complementar repasses ao FUNDEF, determinando a suspensão de todas as execuções dele derivadas. O Min. Luiz Fux, então Presidente desta Corte, julgou parcialmente procedente o pedido, em decisão confirmada em agravo interno. Confira-se a ementa desse julgado, invocado como paradigma da presente reclamação:

AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ALEGADA GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. VALORES VINCULADOS AO CUSTEIO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. VEDADA QUALQUER DESTINAÇÃO DIVERSA. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA EXECUÇÃO. DECISÃO EMBARGADA QUE APRECIOU A LIDE NOS LIMITES COGNITIVOS DEFINIDOS PELO PEDIDO DO AUTOR E PRÓPRIOS DA NATUREZA DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE SUSPENSÃO. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS . 
1. O direito de entes federados ao recebimento de verba complementar do FUNDEF restou reconhecido pela jurisprudência pacífica desta Corte, sendo que o bloqueio de valores destinados exclusivamente à educação interfere na prestação eficiente e contínua desse serviço essencial, acarretando lesão à ordem e à economia públicas. Precedentes: STP 862-AgR/PI, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 10/06/20; ACO 658-AgR/PE, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 20/05/20; ACO 683/CE-AgR e 722/MG-AgRG, DJe de 19/2/20, ambas de relatoria do Ministro Edson Fachin; SL 1050-AgR/CE, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 14/05/20. 
2. A verba complementar somente pode ser utilizada para a prestação de serviços educacionais, porquanto possui destinação vinculada ao custeio do serviço público essencial de ensino, inadmitindo-se sua utilização para o pagamento de despesas estranhas àquelas compreendidas no âmbito dos objetivos do FUNDEF. 
3. A eventual existência de fundamentos outros, estranhos ao objeto da demanda tal qual delineado pelo autor, aptos a ensejar, em tese, a suspensão do processo de origem, há de ser perquirida nas vias próprias, não podendo ser alegada em sede de agravo interno interposto pela parte demandada, sob pena de ofensa à regra da congruência (art. 492, caput , do CPC). 
4. Embargos de declaração com manifesto propósito infringente podem ser recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC, sendo prescindível o aditamento das razões recursais se já houver impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 
5. A possibilidade de utilização de valores recebidos a título de juros de mora para o pagamento de honorários contratuais no caso concreto depende dos termos do contrato firmado entre o Município autor e a sociedade de advogados que lhe representou, não podendo ser objeto de cognição no âmbito do incidente de contracautela, que não admite dilação probatória. Precedentes. 
6. Agravos internos a que se nega provimento.
(STP 549 AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, Plenário, j. em 30.11.2020)

    11. O ato reclamado extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado pelo Município de Itacuruba em face da União com base em fundamento diverso. Entendeu que, apesar de o ente público possuir legitimidade concorrente para exigir o cumprimento do título coletivo, a execução promovida pelo Ministério Público Federal deveria ser priorizada. Extraio da decisão os seguintes trechos:

“(...) No caso, deve-se priorizar a execução promovida pelo Ministério Público Federal, pois, além deste ter sido o autor da ação civil pública, os pagamentos feitos ali o serão com base nos mesmos parâmetros, não havendo que se falar em tratamentos diferenciados para cada município. Assim, o ajuizamento de um único cumprimento de sentença com a finalidade de executar a totalidade da verba decorrente de um mesmo título judicial garantirá a uniformidade dos cálculos e o tratamento uniforme de todos os potenciais beneficiários. 
(...) 
Dado o exposto, é imperioso concluir pela ocorrência de duplicidade de execuções referentes ao mesmo crédito, de um mesmo Município. (...) ”.

    12. Em tais condições, não está presente a relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado, considerada essencial pela jurisprudência desta Corte para a viabilidade da reclamação. Nesse sentido: Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, j. em 14.05.2014; Rcl 11.246 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 27.02.2014; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria, j. em 23.02.2016.

    13. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Com esta decisão, fica prejudicado o exame do pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 25 de junho de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente